Tribunal: TJPA
Processo: 0007725-98.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007725-98.2018.8.14.0501

APELANTE: MARIO FRANCA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
O

acusado negou-se a sair de sua cela para ir a audiência designada, por sua livre e espontânea vontade, inexistência de prejuízo nos autos, vez que foi representado no ato por Defensor Dativo. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIêNCIA DE PROVAS
. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovada.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DA LEI DE DROGAS.
Impossibilidade. Existência de várias condenações em seu desfavor. Reincidência comprovada.
PREQUESTIONAMENTO
.
Basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.

D
esnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto.
CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Mario França da Cruz
por meio

da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 21 de novembro de 2018, por volta das 12hs30min., uma guarnição da Polícia Militar, ao realizar ronda ostensiva às intermediações do bairro Carananduba, Distrito de Mosqueiro, abordaram o apelante, encontrando em suas vestes 17 “petecas” de material semelhante a substância entorpecente conhecida como cocaína; 02 pequenas petecas; 09 cartuchos de arma de fogo de calibre 380, bem como um aparelho celular, momento em que lhe foi dada voz de prisão e conduzido o acusado à Delegacia de Polícia.

Em razões recursais
, ID 5031177, pretende,
em preliminar
, a nulidade da decisão combatida, por entender que a mesma feriu o direito ao contraditório, pois não deveria o juiz a quo ter sentenciado o feito à revelia do acusado, pelo simples motivo deste ter se recusado a deixar sua cela para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada.

No mérito
, postula a aplicação do tráfico privilegiado ao caso em estudo, por ser a quantidade de droga apreendida com o recorrente bastante ínfima, bem como as provas produzidas nos autos serem somente dos policiais que efetuaram sua prisão.

Em contrarrazões
, ID 5031171, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, ID 5031173, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão é do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

Da preliminar de nulidade arguida nos autos.

Pretende a defesa,
em preliminar
, a nulidade da decisão combatida, por entender que a mesma feriu o direito ao contraditório, pois não deveria o juiz a quo ter sentenciado o feito à revelia do acusado, pelo simples motivo deste ter se recusado a deixar sua cela para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada.

Apesar da irresignação demonstrada pela parte apelante, entendo que tal preliminar não possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que o próprio acusado/apelante se recusou a comparecer à audiência de instrução designada, conforme se comprova com o Termos de Declaração presente à ID 5031166, fl. 20.

Nesse passo, observa-se que o próprio acusado, por sua própria vontade, foi o responsável pela ausência da realização do interrogatório, já que, como visto, mesmo ciente da data da audiência de instrução, recusou-se a comparecer ao referido ato sem qualquer motivo justo.

Portanto, não há falar em nulidade processual, uma vez que, em conformidade com o exposto pelo artigo 367 do Código de Processo Penal: "
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
".

Sobre esse tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I E IV) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REVELIA - NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO - RÉU INTIMADO PESSOALMENTE - NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CPP - NULIDADE NÃO VERIFICADA. "Se o Paciente foi citado pessoalmente e deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia, não há se falar em nulidade" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). MÉRITO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRA DOS POLICIAIS - PARTE DA
RES FURTIVA
NA CASA DO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. A palavra dos policiais, aliada à apreensão de parte da res furtiva na casa do réu, constitui elemento capaz de ensejar a condenação criminal. [...]. (Apelação n. 0013931-88.2015.8.24.0038, de Joinville, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 24/05/2016).

APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLICATA SIMULADA (ART. 172,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. RÉU INTIMADO PARA A REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO. PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO DEMONSTRADO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do Código de Processo Penal). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Criminal n. 2009.075224-7, de São José, Primeira Câmara Criminal, Rela. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. em 05/10/2010).

Frisa-se, ademais, que, apesar de não estar presente quando da realização da audiência de instrução e julgamento, o réu/apelante se fazia assistido por Defensor Dativo, Dr. Rosendo Barbosa Neto, já que também ausente se mostrou o Defensor Público do caso.

E, sendo assim, "
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
" (art. 563 do Código de Processo Penal).

Por tais razões, inexistindo qualquer mácula a ser sanada, afasta-se a prefacial suscitada pela defesa do réu/apelante, passando-se à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

No mérito, postula o apelante a
aplicação do tráfico privilegiado ao caso em estudo, por ser a quantidade de droga apreendida com o recorrente bastante ínfima, bem como as provas produzidas nos autos serem somente dos policiais que efetuaram sua prisão.

Cabe ressaltar, inicialmente, que a materialidade se encontra presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5031166, fl. 18.

Já quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Em audiência de instrução procedida, ID 5031166, fl. 09, a testemunha de acusação, POLICIAIL MILITAR, CARMEM ROSANA FARIAS MENDES, confirmou os termos da denúncia acusatória, afirmando que além da droga apreendida com o apelante, foi encontrado em sua residência munição de arma de fogo.

Ora, compulsando os autos, entendo que a autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

No mais, quanto a pretendida aplicação do tráfico privilegiado, constante no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, incabível se mostra sua aplicação no caso em estudo, tendo em vista a comprovada reincidência delitiva da parte apelante nos autos, conforme Certidão de Antecedentes Criminais presente à ID 5031161, fls. 24/26, não sendo mais réu primário.

“Art. 33. (...)

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário
, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
Grifei

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 19/12/2022